Tribunal: TCU
Processo: 022.825/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma deferidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Edson Ferreira Vinhas, Gérson Santos Coutinho, Jorge Luís Fernandes Farias, Sebastião da Silva Júnior, Sérgio Dias de Castro e Wilson Ferreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma em favor de Jorge Luís Fernandes Farias (à Peça 2 sob o no 7920/2019), Sérgio Dias de Castro (à Peça 3 sob o no 7956/2019), Sebastião da Silva Júnior (à Peça 6 sob o no 27438/2019) e Wilson Ferreira (à Peça 7 sob o no 35763/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de Gérson Santos Coutinho (à Peça 4 sob o no 14462/2019), Edson Ferreira Vinhas (à Peça 5 sob o no 15042/2019) e Wilson Ferreira (à Peça 8 sob o no 35887/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, aí incluídos os eventuais beneficiários da pensão militar instituída por Edson Ferreira Vinhas (falecido), alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos das aludidas reformas, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; 9.5.2. atente para a necessidade de avaliar a ilegalidade detectada no presente ato de reforma em favor de Edson Ferreira Vinhas (falecido), quando o eventual ato da subsequente pensão militar for apresentado ao TCU; e 9.5.3. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.